Tribunal: TJMT
Processo: 1016930-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016930-30.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. F. C. - CPF: 068.538.341-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA FERREIRA SILVA - CPF: 024.428.701-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), JAIRO ROBERTO BULOW COSTA - CPF: 018.513.711-33 (PACIENTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (IMPETRANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DA 2a VARA CÍVEL DE JUARA - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CIVIL – ACORDO HOMOLOGADO PELO JUÍZO DA ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

Havendo acordo entre as partes sobre os alimentos executados nos autos que fundamentou o decreto prisional, com a revogação deste, resta prejudicado o presente writ em virtude da perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
n. 1016930-30.2022.8.11.0000 em razão de decisão proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Juara que decretou a prisão civil em razão da inadimplência de alimentos.

Os impetrantes alegam que no HC n. 1016758-59.2020.8.11.0000, foi dado parcial provimento para que a prisão civil fosse cumprida em regime domiciliar.

Afirmam que nesse período o paciente permaneceu em casa, porém o juízo
a quo
não certificou nos autos o cumprimento e ainda decretou novamente sua prisão, sendo efetuada em 22/08/2022.

Diz que não foi previamente intimado para pagar ou justificar a impossibilidade de quitar a dívida, após a prisão domiciliar.

Aduz que houve a conversão da prisão em penhora de bens, a qual inclusive, foi suspensa, o que, segundo ele, revoga a prisão.

Assegura que sempre depositou os valores de forma parcial, conforme a sua condição financeira.

Sustenta que a prisão é ilegal, visto que “
o inadimplemento da obrigação é escusável, uma vez que o paciente ofereceu várias propostas para o adimplemento da obrigação, ou seja, depositou uma quantidade em espécie, requereu parcelamento da dívida, ofereceu um bem em garantia ao débito, ofereceu valores para pagamento da dívida e exequente se manteve inerte
.”

Pedido liminar indeferido no Id. 140846680.

Informações prestadas no Id. 142302276.

Parecer do Ministério Público pela denegação da ordem (Id. 143927650).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Habeas Corpus
n. 1016930-30.2022.8.11.0000 em razão de decisão proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Juara que decretou a prisão civil em razão da inadimplência de alimentos.

O paciente é réu no Cumprimento de Sentença da Ação de Alimentos n. 0005534-58.2018.8.11.0018, e, em virtude de sua inadimplência com a pensão alimentícia, teve decretada a prisão civil em 29/04/2022.

Ocorre que, em 30/08/2022, foi informado nos autos a realização de acordo nos seguintes termos:

“1. O executado reconhece a existência de um débito em favor de sua filha, ora exequente, referente aos meses de julho de 2018 à agosto de 2022, o qual as partes resolvem por fim ao litigio, compreendendo todos os pedidos descritos na inicial.

2. O executado se compromete em efetuar o pagamento das pensões alimentícias em atraso, no valor de R$ 47.300,00 (quarenta e sete mil, e trezentos reais) a serem pagos da seguinte forma:

1) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser depositado na conta bancária da genitora da exequente, Sra. Juliana Ferreira da Silva, nesta data, qual seja 30/08/2022, cujos os dados seguem abaixo, servindo o comprovante

de depósito como recibo:

(...) 2) R$ 27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais, divididos em 15(quinze parcelas, iguais e sucessivas, no importe de R$ 1.820,00 (um mil e oitocentos e vinte reais), a serem pagos todo dia 01 (primeiro) de cada mês, iniciando-se em 01/10/2022.

3. Com o pagamento da primeira parcela, o que junta seu comprovante nesta oportunidade, as partes requerem que seja revogada a prisão civil do executado, bem como seja expedido o competente Alvará de Soltura, e encaminhamento a Cadeia Pública da Comarca de Jaciara/MT para seu devido cumprimento. (...)”

Após isso, houve o pagamento da primeira parcela do acordo (Id. 93856403) e em 30/08/2022, o juízo da origem homologou o acordo e determinou a expedição de Alvará de Soltura (Id. 93915916).

A propósito:

HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL - ALIMENTOS - ACORDO ASSISTIDO PELO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL PELO JUÍZO A QUO - PERDA DE OBJETO - WRIT PREJUDICADO. Revogado o decreto prisional, não subsiste constrangimento ilegal. Prejudicado o presente writ em virtude da perda de objeto.

(N.U 0080385-74.2008.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/09/2008, Publicado no DJE 30/09/2008)

Desse modo, é clara a perda superveniente do objeto desta demanda.

Pelo exposto
, julgo prejudicado
o
habeas corpus
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022